Tribunal: TJDFT
Processo: 0725122-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725122-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: RAIA DROGASIL S/A D E S P A C H O Vistos, etc. Em observância aos comandos normativos emanados dos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE - DISTRITO FEDERAL -, para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as contrarrazões recursais apresentadas pela parte adversa (ID 28577564) e também acerca dos documentos acostados juntos à referida peça processual (IDs2877565 e seguintes), observando-se, no ensejo, a prerrogativa processual legalmente conferida à parte recorrente (CPC, art. 183). Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Cumpra-se. Brasília, 30 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator